Tribunal: TJPA
Processo: 0820537-58.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820537-58.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTELIANO MARQUES DA COSTA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ESTELIANO MARQUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0820537-58.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTES/RECORRIDOS: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTELIANO MARQUES DA COSTA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento de urgência com indicação médica – angioplastia com stent. Cancelamento imotivado de guia previamente autorizada. Dano moral configurado. Deslocamento voluntário. Impossibilidade de reembolso de despesas com passagens, hospedagem e alimentação. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as operadoras de plano de saúde a custearem procedimento cirúrgico de urgência e a indenizarem o autor em R$ 8.000,00 por danos morais. O autor, por sua vez, pleiteia o reembolso de despesas com deslocamento e majoração da indenização e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é válida a condenação das operadoras ao custeio de procedimento de urgência cancelado imotivadamente;

(ii) saber se houve dano moral passível de indenização;

(iii) saber se é cabível o reembolso das despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação em virtude da realização do procedimento em município diverso daquele de residência do autor;

(iv) saber se é devida a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a existência de autorização prévia para a realização de angioplastia com
stent
, posteriormente cancelada sem justificativa plausível, configura-se falha na prestação do serviço por parte das operadoras, autorizando a condenação ao custeio do procedimento.

4. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se proporcional e razoável diante do sofrimento do autor, cardiopata idoso, em situação de emergência médica.

5. Não se admite o reembolso de despesas com transporte, hospedagem e alimentação, uma vez que havia hospital credenciado na cidade do autor, e a escolha por deslocar-se a outro município deu-se por vontade própria.

6. Mantida integralmente a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do autor desprovido. Recursos das operadoras desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento de urgência previamente autorizado por operadora de plano de saúde, especialmente em caso de cancelamento imotivado da guia;

Caracteriza dano moral indenizável a conduta da operadora que cancela procedimento essencial à saúde de paciente em situação de risco, após autorização;

Não é devido o reembolso de despesas com transporte, hospedagem e alimentação quando há rede credenciada disponível na localidade do beneficiário e o deslocamento decorre de escolha pessoal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº 0820537-58.2023.8.14.0051, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ESTELIANO MARQUES DA COSTA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por UNIMED DE BELÉM, UNIMED OESTE DO PARÁ e ESTELIANO MARQUES DA COSTA, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo consumidor contra os planos de saúde cujo escopo era a autorização de realização de angioplastia coronariana com colocação de
stent
, indenização por danos morais e materiais.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 116800251, julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(i) confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando que as requeridas custeassem a cirurgia de angioplastia coronariana para implante de
stent
, incluindo insumos, internação e despesas correlatas, conforme indicação médica;

(ii) condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;

(iii) condenou ainda as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação
.

a) RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED DE BELÉM

Em suas
razões recursais
(ID nº 120914164), a apelante UNIMED DE BELÉM sustenta:

(i) a existência de
error in judicando
, por entender que a sentença desconsiderou a atuação diligente da operadora e a ausência de nexo de causalidade entre eventual atraso e o suposto dano moral;

(ii) que o procedimento solicitado se encontrava fora do Rol de Procedimentos da ANS à época da solicitação, razão pela qual não estaria obrigada a custeá-lo, nos termos da Lei 9.656/98;

(iii) a prevalência do princípio da legalidade e da regulação do setor de saúde suplementar pela ANS, apontando para a necessidade de respeito às normas técnicas e diretrizes daquela agência reguladora;

(iv) a ausência de conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil por danos morais;

(v) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

b) RECURSO DE APELAÇÃO DE ESTELIANO MARQUES DA COSTA

Em suas razões recursais (ID nº 24812699), ESTELIANO MARQUES DA COSTA pugna, em síntese, pelo:

(i)

reconhecimento do direito ao ressarcimento de despesas com passagens aéreas, alimentação e hospedagem no montante de R$ 1.225,40, valor este devidamente comprovado nos autos;

(ii)

pleito de majoração da verba indenizatória por danos morais, inicialmente arbitrada em R$ 8.000,00, por entender que não se mostra compatível com a extensão do dano e a jurisprudência do TJPA;

(iii)

pleito de majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

c) RECURSO DE APELAÇÃO DE UNIMED OESTE DO PARÁ

Por sua vez, as rés, UNIMED OESTE DO PARÁ (ID nº 24812702), apresentou apelação com as seguintes teses:

(i)

ausência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva;

(ii)

inexistência de prova do dano moral efetivo, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano;

(iii)

subsidiariamente, requerem a minoração do valor arbitrado a título de danos morais;

(iv)

defendem não ser possível a condenação ao custeio de passagens, hospedagem e alimentação, à luz da Resolução Normativa nº 259 da ANS, que limita a obrigação da operadora à garantia de transporte até o local de atendimento, apenas na hipótese de inexistência de prestador na região de abrangência do plano.

Em
contrarrazões
às apelações das operadoras (ID nº 24812710), o autor sustenta, de forma articulada:

(i) a legalidade e justiça da indenização por danos morais, diante do sofrimento decorrente da recusa injustificada de cobertura do procedimento emergencial;

(ii) a legitimidade do pleito de reembolso de despesas complementares (passagens, alimentação e hospedagem), as quais foram essenciais ao deslocamento para tratamento em localidade diversa da residência do apelante;

(iii) requer a manutenção integral da sentença, com o acolhimento de seus pedidos de reforma nos pontos não contemplados.

As
contrarrazões
da UNIMED DE BELÉM (ID nº 24812711) reiteram os fundamentos da apelação, enfatizando a ausência de dever legal ou contratual para ressarcimento de alimentação e hospedagem, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, requerem o improvimento do recurso do autor.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da responsabilidade da operadora de plano de saúde pela negativa injustificada de cobertura do procedimento de angioplastia com implante de
stent
, indicado em caráter de urgência ao autor, bem como à validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente dessa negativa. Por fim, a possibilidade de condenação aos custos com hospedagem e alimentação em Belém do autor da ação.

DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT.

Compulsando os autos, constata-se que a
UNIMED DE BELÉM sequer impugna especificamente os fatos alegados pelo autor nem os fundamentos acolhidos na sentença de origem
, notadamente quanto ao
cancelamento da guia de autorização do procedimento cirúrgico
sem qualquer justificativa plausível.

Tal omissão tem importância processual relevante, pois atrai o princípio da
consumação da preclusão lógica
e implica, na prática,
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença
, conforme preceitua o art. 1.010, II e III do CPC, entretanto, para evitar qualquer alegação de nulidade, passo a análise da questão relativa a realização do procedimento cirúrgico.

Com efeito, a sentença de primeiro grau acolheu expressamente a tese autoral de que, embora inicialmente autorizado, o procedimento foi
indevidamente cancelado
e causou-lhe
sofrimento psicológico relevante
.

A apelação, ao contrário, limita-se a
discutir genericamente
a natureza e os limites da cobertura contratual, a taxatividade do rol da ANS e a suposta legalidade da conduta da operadora,
sem refutar de forma direta a constatação fática e jurídica principal: o cancelamento da guia de autorização já concedida, em situação de urgência comprovada
.

Dessa forma,
não há qualquer fundamento recursal idôneo capaz de ensejar a reforma da sentença
, que bem analisou os fatos, aplicou corretamente o direito à espécie e respeitou os parâmetros jurisprudenciais dominantes.

Ressalto, ainda, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, em casos como o presente, o fornecimento de órtese ou prótese indispensável ao sucesso do procedimento cirúrgico deve ser garantido pelo plano de saúde. Cito, por oportuno, julgado cuja ementa se aplica com precisão ao caso concreto:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE EM SUBSTITUIÇÃO A ATO CIRÚRGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. "'A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia'
( REsp 1.731 .762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018)" ( AgInt no AREsp 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/2020) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954155 DF 2021/0243671-7, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

A própria contestação apresentada pela UNIMED confessa que a sua atitude se encontra contra a norma, cito: “
Por sua vez, o artigo 17, parágrafo único, inciso VII, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. Deste modo, OPME cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, terão cobertura obrigatória
”.

A conduta da operadora, além de violar os deveres contratuais e legais inerentes à prestação de serviços essenciais à saúde, configura
falha grave na prestação do serviço
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em se tratando de paciente cardiopata.

Importa dizer que durante todo o trâmite processual a UNIMED BELÉM não justificou o motivo pelo qual cancelou a guia já autorizada.

Logo, deve ser mantida a sua condenação.

DOS DANOS MORAIS.

A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de sua vez, mostra-se
moderada e proporcional
, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não comportando redução ou majoração nesta instância recursal.

O acervo probatório dos autos revela, com clareza, a falha na prestação do serviço de saúde por parte das operadoras, as quais, mesmo diante da urgência demonstrada nos relatórios médicos, cancelaram guia de autorização previamente concedida para a realização de angioplastia transluminal coronariana com colocação de
stent
em paciente cardiopata, de idade avançada, em risco de infarto agudo do miocárdio.

No caso em exame, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de sofrimento emocional e angústia que ultrapassam os limites do tolerável, diante da situação de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa, com enfermidade grave e que se viu desassistida, mesmo após obter autorização anterior para o procedimento.

Diante desse contexto, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano experimentado pelo autor, atendendo aos critérios da reparação suficiente, da moderação judicial e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, afasto o pedido das rés de exclusão ou minoração da indenização por danos morais e, do mesmo modo, deixo de acolher o pleito recursal do autor quanto à majoração do valor fixado, por considerar que o quantum arbitrado pelo juízo singular atende ao princípio da razoabilidade, sopesadas as peculiaridades do caso.

DO DANO MATERIAL

No que concerne ao pedido de ressarcimento de despesas com passagens, hospedagem e alimentação, igualmente não merece acolhida o recurso interposto pelo autor.

Conforme se extrai da própria exordial, o autor afirmou expressamente que na cidade de Santarém/PA havia hospital credenciado que realizaria o procedimento (Hospital João XXIII), circunstância que afasta, de forma inequívoca, a aplicação da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, que impõe o custeio de transporte por parte da operadora apenas na hipótese de inexistência de prestador na localidade de abrangência contratual ou nos municípios limítrofes.

Ou seja, a opção pelo deslocamento até a capital do Estado, ainda que compreensível sob a ótica pessoal, não decorreu de falta de estrutura ou negativa de realização do procedimento em Santarém, mas de escolha própria do beneficiário.

Neste ponto, é importante observar que a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que, inexistindo prova da impossibilidade de realização do procedimento na localidade de residência do beneficiário, é indevido o ressarcimento das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, por se tratar de ônus que não se impõe às operadoras de plano de saúde.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA OPERADORA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS NA INICIAL - INSURGÊNCIA DO AUTOR - AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que: a) o procedimento cirúrgico de colocação de marcapasso era considerado imprescindível para o tratamento da enfermidade acometida pelo autor; b) a cirurgia era de ser realizada com urgência, pois a manutenção do quadro decorrente das arritmias acarretava risco à vida do paciente; e, c) a negativa de cobertura foi considerada indevida. 2. As alegações da parte ré, nas razões do recurso especial, segundo as quais o tratamento, supostamente sem conformidade técnica, teria sido realizado em rede não credenciada e fora da área de abrangência, bem ainda que o procedimento de colocação do marcapasso não estaria coberto diante de cláusula contratual expressa, refogem aos limites da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, constituindo indevida inovação recursal.2.1 Tais teses desbordam do objeto da análise a ser realizada por esta Corte Superior, pois, para tanto, seria necessário se imiscuir no quadro fático ensejador do conflito entre as partes, e, também, averiguar o conteúdo de cláusulas contratuais, mecanismos que a um só tempo ensejam inegável supressão de instância e violam os ditames das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, que compreendam a inexistência ou insuficiência de serviço credenciado no local - por falta de oferta ou em razão de recusa indevida de cobertura do tratamento -, bem como urgência ou emergência do procedimento, observadas as obrigações contratuais e excluídos os valores que excederem a tabela de preços praticados no respectivo produto. 3.1 No caso concreto, além de se presumir que a enfermidade estava coberta pelo plano de saúde, pois a matéria sequer fora debatida na origem, o procedimento cirúrgico em questão se revestia de urgência/emergência, tendo a operadora negado o tratamento da enfermidade (recusa indevida),
razão pela qual é cabível o reembolso pleiteado, no limite da tabela de preços do plano,
excluídas as despesas que refogem à cobertura contratual, tais como referentes a hospedagem, transporte e alimentação
. 4. O dano moral inicialmente fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi reduzido pela Corte local para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a recusa sistemática e indevida do plano de saúde no custeio e liberação do tratamento cirúrgico necessário à manutenção da vida do paciente, portanto, com caráter de urgência/emergência. Tal montante é condizente com o abalo sofrido pelo autor e encontra-se nos limites da razoabilidade e proporcionalidade .4.1 Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar exagerado o quantum indenizatório como quer a operadora do plano de saúde, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7 do STJ). 5. Agravo interno provido para conhecer em parte do recurso especial da operadora do plano de saúde e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, mantendo a determinação das instâncias ordinárias quanto ao dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas pelo autor, excluídos os valores que excederem os preços de tabela do plano, bem como os custos com hospedagem, transporte e alimentação, conforme contrato estabelecido entre as partes. (STJ - AgInt no REsp: 1933552 ES 2021/0115161-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Portanto, inexistindo nos autos demonstração de que o deslocamento para Belém tenha sido imposto por ausência de rede conveniada em Santarém, a pretensão de reembolso dessas despesas carece de amparo fático e jurídico, devendo ser integralmente rejeitada.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 24/11/2025